Tribunal: TJPA
Processo: 0819438-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819438-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES DOS ARTS. 147, §1º, 147-B, C/C ART. 61, II, "F", DO CP E ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como decisão posterior que manteve a segregação cautelar, fundamentando-se na garantia da ordem pública e paz social.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar:

i) se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; e

ii) se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para o caso concreto.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, com indicação clara do
fumus comissi delicti
, demonstrado pela materialidade dos crimes e pelos indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, evidenciado pela necessidade de resguardar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima.

4. Apesar dos bons antecedentes do paciente, o histórico de condutas violentas, controladoras e reiteradas, descritas pela vítima em seu depoimento, bem como as ameaças de morte, caracterizam a gravidade concreta dos fatos, justificando a segregação cautelar como medida necessária.

5. Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, foi considerado que estas se mostram insuficientes e inadequadas, considerando o risco evidente à segurança física e psicológica da vítima.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de violência doméstica e familiar, a prisão preventiva pode ser decretada e mantida quando demonstrada a necessidade concreta para a proteção da vítima e da ordem pública.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus conhecido e denegado, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva, em casos de violência doméstica e familiar, pode ser decretada e mantida quando presentes elementos concretos que demonstrem a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e o risco à segurança da vítima, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

_____

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 147, §1º, 147-B, c/c art. 61, II, "f";

CPP, arts. 310, II, 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 776045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, DJ 30/08/2023; TJ-MG - HC 10000212734198000, Rel. Valéria Rodrigues Queiroz, DJ 16/02/2022; TJ-MS - HC 40001150620238129000, Rel. Carlos Eduardo Contar, DJ 18/04/2023;
TJPR - HC: 00690558520218160000, Rel. Benjamim Acácio de Moura e Costa, DJ 10/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
DIOGO HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO
DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA
,
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Alega o impetrante
, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/11/2024, por supostamente ter praticado conduta do tipo penal previsto no art. 147, art. 147-B e art. 329, todos do CPB.

Em audiência de custódia, realizada em 09/11/2024, a prisão foi convertida em preventiva.

Aduz que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, visto que
a decisão carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva. Sustenta que o paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e que a medida extrema é desproporcional e inadequada. Argumenta que a própria vítima afirmou que o paciente não representa mais ameaça, e que ele reside com os pais, o que garantiria sua cautelaridade processual.

Defende que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como bons antecedentes, e que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes para atender às finalidades do processo.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Em razão do afastamento desta Relatora
de suas atividades em virtude de viagem institucional
, o Des. Rômulo Nunes indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora e determinou o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, ID 23416610.

Em ID 23504773, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da ausência de fundamentação e justa causa ao decreto preventivo.

No que pertine ao argumento de ausência de fundamentação e justa causa ao decreto preventivo, entendo não proceder, visto que a decisão se encontra fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. Por imperioso, transcrevo trecho da referida decisão, extraída dos autos de nº 0806756-67.2024.8.14.0201 – PJE 1º GRAU, datada de 09/11/2024:

“...
Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

A vítima Everlyn Lima dos Reis, em suas declarações prestadas perante autoridade policial relatou:

“(...).QUE teve um relacionamento de 5 anos com DIOGO HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS, sem filhos. QUE o relacionamento com o citado sempre foi conturbado, pois o Diogo possui um histórico de agressividade. QUE a vitima relata que o citado tem comportamento agressivo, inclusive com seus familiares também. QUE a usuária relata o fato ocorrido no dia 25/10, quando estavam na residência e se iniciou uma discussão, pois o citado estava com ciúmes. Em seus textuais: "ELE DIZIA QUE EU ERA UMA FILHA DA PUTA E QUE EU NÃO IA SAIR DA CASA NUNCA PRA LUGAR ALGUM, ENTÃO ELE PEGOU O MEU CELULAR, EU DISSE QUE IA DEIXAR MEU FILHO DE 05 ANOS COM A VIZINHA, POIS NÃO QUERIA QUE ELE PRESENCIASSE A BRIGA, QUANDO EU TAVA SAINDO NO PORTÃO, AI O
DIOGO PUXOU O MEU CABELO E ME JOGOU NO CHAO, AI EU ME LEVANTEI E CORRI PRO QUINTAL COM O MEU FILHO, EU DIZIA QUE QUERIA IR EMBORA E A MÃE DELE DIZIA QUE ERA PRA ELE NAO ME BATER. AI EU CHAMEI ELE DE COVARDE E ELE ME ENFORCOU, ME DESFERIU SOCOS NO BRAÇO E NA COSTELA. APÓS ISSO ELE PAROU E SÓ FICOU GRITANDO "ELE ME CHAMAVA-DE FILHA DA PUTA, QUE EU PROVOCAVA ELE QUE TUDO ERA CULPA MINHA".
QUE a vítima ressalta que situações como essas ocorrem pois o citado possui ciúme doentio, verbaliza que: "tudo ele diz que eu to com macho, ele me chama de vagabunda, puta, prostituta". QUE a usuária verbaliza que não denunciou o citado pois teme por sua vida. QUE após está briga, Diogo ficou mais agressivo. QUE ressalta que o citado monitora seus horários, em seus textuais "ELE SEMPRE FOI ASSIM, SEMPRE QUE EU IA TRABALHAR EU TINHA QUE MANDAR MINHA LOCALIZAÇÃO E ELE ME DEIXAVA E IA ME BUSCAR, EFETUAVA LIGAÇÕES CONSTANTEMENTE E QUANDO EU CHEGAVA EM CASA, ELE PEGAVA E MONITORAVA TODO O MEU CELULAR E NAO ME DEVOLVIA, SO ME ENTREGAVA NO DIA SEGUINTE, QUANDO ELE JÁ IA TRABALHAR".
QUE a vítima relata que se as vezes que Diogo ligasse e a mesma não atendessem, o citado ficava bastante agressivo e lhe mandava mensagens: "ELE DIZIA QUE EU JA TAVA COM MACHO, QUE TAVA ME FAZENDO DE DOIDA, QUE EU NÃO POSSO FICAR SEM MANDAR A MINHA LOCALIZAÇÃO".
QUE a vítima ressalta que o citado sempre teve esse tipo de comportamento. QUE ao chegar a está especializada a vítima estava bastante nervosa e amedrontada.
QUE no momento do acolhimento o senhor Diogo lhe efetuou diversas ligações e lhe mandava mensagens dizendo: "EU VOU TE MATAR, TU TA ME TIRANDO, JA TO MIL GRAU, TU TA BEM COM OUTRO MACHO, ME MANDA A TUA LOCALIZAÇÃO, TU TA DOIDA, PORRA".
QUE a vítima ressalta que teme por sua vida. QUE a usuária está abalada psicologicamente, ressalta que tem crises de ansiedades constantemente.
” (grifei)

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis, sendo inviável, portanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação

do flagranteado,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social. (...).

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de DIOGO HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

Em 18/11/2024, a prisão preventiva do paciente foi mantida sob os seguintes fundamentos (ID 23449013):

“...
II - Do pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

(...).

Verifico que o juízo plantonista procedeu, em audiência de custódia, à análise da presença dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, sendo decretada no próprio decisório prolatado na referida audiência (ID 120949033), forte no art. 312, do CPP. Assim, a presente decisão limitar-se-á a análise de eventuais argumentos novos trazidos pela defesa do custodiado.

(...).

Da análise do caderno processual, observo que já foram amplamente demonstradas nos autos, em decisões pretéritas, as razões que levaram este Juízo a decretar a medida cautelar extrema, não cabendo, no presente momento processual, a reiteração das argumentações ali já expendidas quando a defesa não traz qualquer fato novo relevante aos autos que seja capaz de influir no convencimento desta magistrada.

Conforme demonstrado anteriormente, em audiência de custódia, e reforçado atualmente pelo Ministério Público, quando da análise das circunstâncias fáticas em que o acusado se insere, resta clara a necessidade do encarceramento provisório do requerente para garantia da ordem pública. Isso porque, colocá-lo em liberdade, nesse momento, poderia colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Tal conclusão pode ser extraída dos autos, observando-se os relatos dos policiais e testemunhas, que relataram a conduta violenta do denunciado com relação a vítima, a qual, por sua vez, indicou que tal conduta ocorre de forma reiterada/habitual, na medida em que o denunciado, ao longo do relacionamento, age de forma controladora e violenta.

Assim, em que pese os bons antecedentes do acusado, considerando os indícios de reiterada conduta reprovável e a gravidade do contexto relatado pelas testemunhas e vítima, revogar ou substituir a medida excepcional preventiva, nesse momento, poderia colocar seriamente em risco a integridade física e psicológica das vítimas.

Os elementos até aqui carreados, demonstram que conceder medidas cautelares diversas da prisão pode não ter a eficácia que se espera no sentido de proteger a vítima, parte vulnerável, das condutas violentas a ela direcionada, na medida em que o histórico por ela relatado milita em desfavor do denunciado. (...).

Assim, em não havendo fatos novos, observo que os pressupostos legais autorizadores da prisão do réu indicados nos arts. 312 e 313 do CPP, permanecem íntegros, tal quando da decretação da prisão preventiva inicial, sendo insuficientes, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para o resguardo da ordem pública.
Não tendo havido alteração superveniente da situação fática que ensejou a decretação da prisão do réu, a manutenção a segregação é medida de rigor, por restarem inalteradas as razões que justificaram a imposição da custódia cautelar decretada inicialmente, de modo que decidir de forma diferente pode colocar em grave risco a integridade física e psicológica da vítima.

Este juízo está convicto de que, nesta oportunidade, não se vislumbra razões para a revogação da prisão preventiva do réu, já que, no caso dos autos, o simples decurso do tempo não constitui motivo suficiente para reputar a segregação cautelar extrema como medida inadequada, desnecessária ou desproporcional.

Dessa forma, ausente no petitório da Defesa qualquer elemento ou fundamentação que explicitem o surgimento de novas circunstâncias que possam direcionar este Juízo à aplicação de medida cautelar menos gravosa prevista no art. 319 do CPP, ou mesmo conceder a liberdade ao acusado...”

Como visto, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve se encontram suficientemente fundamentadas,
estando bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
, evidenciado pela necessidade de resguardar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Além disso, o magistrado apontou a gravidade concreta dos fatos, com base na narrativa da vítima, que descreveu um histórico de agressões físicas, psicológicas e ameaças de morte. O comportamento controlador do paciente, aliado à sua conduta agressiva, reforça o risco à integridade da vítima, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar.

Os autos revelam que o paciente agiu de maneira reiterada, violenta e controladora contra sua ex-companheira, monitorando seus horários e agredindo-a física e verbalmente. Esse
modus operandi
evidencia a periculosidade real do agente e justifica a necessidade de sua segregação cautelar para proteção da vítima e manutenção da paz social.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal ( AgRg no HC n. 725.221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).
2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) (GRIFEI).

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – NÃO CONCESSÃO.
Nos casos de violência doméstica, a manutenção da prisão preventiva não deve se orientar apenas pelo preceito secundário do crime apurado. Havendo elementos indiciários a demonstrar o risco concreto à integridade da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar decretada pelo juízo a quo. Habeas Corpus a que se nega concessão, ante a necessidade de garantia da ordem pública e da integridade da vítima.
(TJ-MS - HC: 40001150620238129000 Maracaju, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023) (GRIFEI).

Destarte, demonstrada a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, e não havendo qualquer ilegalidade na decisão ora impugnada, uma vez que foram atendidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tal decisão deve ser mantida.

Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, a saber:

HABEAS CORPUS CRIME – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA – PERICULOSIDADE AFERIDA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E MODUS OPERANDI EMPREGADO – NECESSIDADE CONSTATADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS, SENDO IRRELEVANTE A ALEGAÇÃO, POR SI SÓ, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJPR - 1ª C. Criminal - 0069055-85.2021.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU BENJAMIM ACÁCIO DE MOURA E COSTA - J. 06.02.2022) (TJ-PR - HC: 00690558520218160000 Cianorte 0069055-85.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 06/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2022) (GRIFEI).

EMENTA: HABEAS CORPUS -
LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando garantir a ordem pública.
(TJ-MG - HC: 10000212734198000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/02/2022) (GRIFEI).

Logo, a segregação do paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos nos
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal,
não sendo possível revogar a prisão preventiva decretada no presente caso.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto,
conheço
do
mandamus
e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2024.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2024